Tribunal: TJSP
Processo: 2131014-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita. Indeferimento. Agravo de instrumento. Parte que se apega tão somente à declaração de pobreza e certidões da Receita Federal. Hipossuficiência não demonstrada. Parte que não comprova que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Precedente do STJ. Decisão mantida.

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita. Indeferimento. Agravo de instrumento. Parte que se apega tão somente à declaração de pobreza e certidões da Receita Federal. Hipossuficiência não demonstrada. Parte que não comprova que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.